Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-51.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011864-51.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (EMBARGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) REQUISITADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Caso em exame:
Embargos de Declaração
opostos contra
acórdão proferido nos Embargos Infringentes n. 1011864-51.2022.8.11.0006, interpostos contra decisão da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, reconhecendo a validade da requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) diretamente ao COAF pela Polícia Judiciária, sem necessidade de prévia autorização judicial.

O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando: (i) a existência de divergência interna na decisão ao não conhecer parte dos embargos infringentes;
(
ii
) a necessidade de nova análise quanto ao compartilhamento dos
RIFs
sem autorização judicial por violação do sigilo bancário ou fiscal;
(
i
ii
) a necessidade de nova análise sobre a ausência de fundamentação nos atos administrativos que determinaram a requisição dos
RIFs
, o que configuraria violação ao sigilo protegido por reserva de jurisdição.

II - Questão em discussão:
Há três questões centrais em análise: (i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao não conhecimento parcial dos embargos infringentes; (
ii
) se o compartilhamento dos
RIFs
sem autorização judicial violaria o sigilo bancário ou fiscal; (
iii
) se a ausência de fundamentação nos atos administrativos da investigação poderia gerar nulidade das provas.

III - Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal.

2.
O acórdão embargado analisou expressamente as razões do não conhecimento parcial dos embargos infringentes, sendo incabível sua rediscussão por via de embargos de declaração, especialmente diante da ausência de prejuízo concreto ao embargante.

3.
O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) pelo COAF à Polícia ou ao Ministério Público, sem autorização judicial, é permitido quando realizado no âmbito de investigação formalmente instaurada, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 990 de repercussão geral).

4.
A alegação de ausência de motivação nos atos administrativos que determinaram a requisição dos
RIFs
configura inovação recursal, pois não foi arguida nos embargos infringentes, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração.

O uso de embargos
aclaratórios
para inovar na tese defensiva ou pleitear a revisão do mérito não é admissível, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese firmada:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) pelo COAF à polícia ou ao Ministério Público, mediante requisição em investigação formalmente instaurada,
não exige prévia autorização judicial
, desde que observ
adas as garantias de sigilo e controle jurisdicional subsequente. 3. A ausência de fundamentação nos atos administrativos da investigação, quando não arguida oportunamente, caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada em embargos de declaração.

V - Dispositivos legais relevantes citados:

Artigo 619 do Código de Processo Penal; Artigos 5o, X e XII da Constituição Federal; Artigos 14 e 15 da Lei no 9.613/1998.

VI - Jurisprudência relevante citada:

TJMT -
N.U 1000355-40.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024, N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Marcelo Antônio
Mamedes
Pinto de Miranda contra o v.
acórdão proferido nos Embargos Infringentes de n. 1011864-51.2022.8.11.0006
opostos contra o r. acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse
e. TJMT
.

O embargante sustenta

a existência de

contradição no acórdão no trecho em que essa Colenda Turma de Câmaras

Criminais Reunidas não conheceu parte dos embargos infringentes opostos pelo

embargante
referente
à tese de não conhecimento dos embargos de declaração opostos

pelo Ministério Público, sob o argumento de que
:

a existência de contradição interna, o enfoque

trazido pelo voto divergente que os demais aderiram pelo não conhecimento, da lavra do Des. Hélio
Nishiyama
, partiram

do pressuposto que não se teve a dita divergência sustentada pela defesa. Entretanto, não observaram as considerações

trazidas pelo Des. Orlando Perri, o qual foi responsável pelo voto divergente que se respalda este recurso, e apontou que de

fato houve a dita violação
(Id. 256832191 – Pág. 03)
.

A
ssevera
, ainda
,

que

o
Des. Hélio
Nishiyama
, com suas

considerações no voto que foi posteriormente adotado também pelo relator, a integrante do voto deste último e acórdão, levou

a conclusão que não seria caso de conhecimento, mas não levou em conta o voto divergente do Des. Orlando Perri, que como responsável pela divergência instaurada, pontuou claramente que houve sim a violação ao art. 619 do CPP
. (Id.

256832191 – Pág. 04)

Lado outro, sustenta que o acórdão
,
ora em análise
,
padece

de omissão, visto que a tese no sentido de que
a invalidação do RIF seria a ausência de motivação

dos atos administrativos investigatórios, isto porque não houve despacho fundamentado para o acesso aos
RIF’s

questionados
(Id. 256832191 – Pág. 10) não foi analisada por esse e. Sodalício.

Com
tais argumentos, pugna pelo ac
olhimento dos

embargos, para que seja corrigida a contradição, a fim de que essa Colenda Turma de

Câmaras Criminais Reunidas conheça,
in
totum
, os embargos infringentes
opostos

pelo

embargante e, por conseguinte, enfrentem a tese de não conhecimento dos embargos de

declaração opostos pelo Ministério Público, com
a finalidade
de restabelecer o acórdão

que proveu o recurso em sentido estrito, bem como analise a tese de invalidade dos

RIF’s
dos investigados, face à ausência de despacho fundamentado para o acesso pela

Polícia Judiciária Civil e, por conseguinte, seja a tese acolhida para prevalecer o voto

minoritário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
manifesta-se pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
261932760
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obsc
uridade, contradição ou omissão
.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte
tese de julgamento:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) REQUISITADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos infringentes interpostos pela defesa de Antônio
Mamedes
Pinto de Miranda contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, entendeu pela validade da requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) diretamente ao COAF, sem prévia autorização judicial, no contexto de investigação criminal formalmente instaurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) se os embargos de declaração poderiam ensejar modificação do julgamento anterior; (
ii
) se a requisição de
RIFs
pela polícia diretamente ao COAF, sem autorização judicial, caracteriza violação ao sigilo protegido por reserva de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.

A jurisprudência admite efeitos infringentes em embargos de declaração, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do STJ. 2. A Primeira Câmara Criminal, ao conhecer os embargos de declaração, observou os requisitos legais, afastando qualquer nulidade. 3. O compartilhamento de
RIFs
diretamente ao COAF sem autorização judicial é válido, desde que a requisição se dê em investigação formalmente instaurada, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 990 de repercussão geral. 4. Relatórios de Inteligência Financeira não se confundem com a quebra de sigilo bancário, sendo limitados a operações atípicas preexistentes, o que não configura violação ao sigilo constitucionalmente protegido. 5 A decisão recorrida está alinhada a precedentes recentes do STF e STJ, que reafirmam a legalidade do compartilhamento de informações financeiras pelo COAF, seja de forma espontânea ou mediante requisição formal, em procedimento investigativo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

Tese de julgamento
: O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) pelo COAF à polícia ou ao Ministério Público, mediante requisição em investigação formalmente instaurada, não exige prévia autorização judicial, desde que observadas as garantias de sigilo e controle jurisdicional subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, X e XII; Lei n. 9.613/1998,
arts
. 14 e 15; CPP, art. 619; Tema 990 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas: STF: (STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019), (RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021), (
Rcl
61944
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024), (HC 201965/RJ, julgado em 30-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2022 PUBLIC 28-03-2022), (Agravo Regimental no RHC 187.335/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão em 26/08/2024); STJ: (INFORMATIVO 784/STJ (outubro de 2023), RHC 147.707-PA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por maioria, julgado em 15/8/2023,
DJe
24/8/2023), (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 143.773/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Pois bem
. A
ssim constam os pedidos do embargante nos embargos
infringentes
(Id.
212761688):

Pelo exposto, requer o PROVIMENTO/ACOLHIMENTO do
presente RECURSO DE EMBARGOS INFRIGENTES, para fins que seja
ACATADO o judicioso voto vencido da lavra do Des. Orlando de
Almeida Perri, para fins de:

a) reformar o acórdão prolatado nos embargos de
declaração (id n. 210501177), para reconhecer a inexistência de
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, e,
assim, prevalecer o voto vencido que entendeu que não era cabível
os embargos de declaração na hipótese, uma vez que ausente os requisitos do art. 619 do CPP, restabelecendo-se a nulidade das
provas declaradas no julgamento do RESE;

b) reformar o acórdão prolatado nos embargos de
declaração (id n. 210501177), para reconhecer a ilicitude da
requisição diretamente pela autoridade policial junto ao COAF/UIF
dos
RIF’s
(relatório de inteligência financeira), sem ordem de
afastamento do sigilo bancário/fiscal emanada de autoridade

judicial (reserva de jurisdição), determinando-se o
desentranhamento destes elementos probatórios ilícitos dos autos,
e de consequência mantendo-se o entendimento externado pela maioria
antes da apreciação dos embargos de declaração, quando do
julgamento do RESE – id n. 181805681.

N
os presentes
aclaratórios

o embargante
f
e
z três pedidos (Id. 256832191):

Pelo exposto, requer o PROVIMENTO/ACOLHIMENTO do
presente RECURSO DE EMBARGOS INFRIGENTES, para fins que seja
ACATADO o judicioso voto vencido da lavra do Des. Orlando de
Almeida Perri, para fins de:

a) reformar o acórdão prolatado nos embargos de
declaração (id n. 210501177), para reconhecer a inexistência de
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, e,
assim, prevalecer o voto vencido que entendeu que não era cabível
os embargos de declaração na hipótese, uma vez que ausente os requisitos do art. 619 do CPP, restabelecendo-se a nulidade das
provas declaradas no julgamento do RESE;

b) reformar o acórdão prolatado nos embargos de

declaração (id n. 210501177), para reconhecer a ilicitude da

requisição diretamente pela autoridade policial junto ao COAF/UIF

dos
RIF’s
(relatório de inteligência financeira), sem ordem de

afastamento do sigilo bancário/fiscal emanada de autoridade

judicial (reserva de jurisdição), determinando-se o

desentranhamento destes elementos probatórios ilícitos dos autos,

e de consequência mantendo-se o entendimento externado pela maioria

antes da apreciação dos embargos de declaração, quando do

julgamento do RESE – id n. 181805681.

c) seja sanada a omissão quanto a tese de ausência

de motivação dos atos administrativos da

investigação que requisitara, sem qualquer

despacho fundamentado, o acesso aos
RIF’s
dos

investigados, situação apta a ensejar a

anulação da prova, com a prevalência do voto

do Des. Orlando Perri;

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão
, contradição ou obscuridade
na decisão colegiada embargada
.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DOS EMBARGOS
INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE.

No q
ue
pert
ine
às duas teses discutidas nos embargos infringentes
,
sobre as quais
haveria
existência
de contradição no acórdão invectivado,
precisamente
no trecho em que essa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas não conheceu parte dos embargos infringentes opostos pelo embargante, notadamente a tese de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, verifica-se que
a pretensão
não merece guarida.

O embargante pretendia reformar o acórdão prolatado nos embargos de declaração para reconhecer a inexistência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, e, assim, prevalecer o voto vencido que entendeu que não era cabível os embargos de declaração na hipótese, uma vez que ausente os requisitos do art. 619 do CPP, restabelecendo-se a nulidade das provas declaradas no julgamento do RESE.

Trata-se
,
neste ponto
,
da aderência aos acréscimos
sugeridos pelo
e. Revisor
Desembargador Hélio
Nishiyama
.

Não obstante o embargante neste último Embargos de Declaração sustente que não pl
e
iteo
u tal discussão
, ela consta de seus pedidos e por isso, apesar de não alterar a discussão do
mérito

dos
I
nfringente
s
,
foi trazida à baila,
discutida e julgada por ocasião da
análise
dos infringentes
.

Com efeito, co
mo
foi
bem
pontuado pelo
e.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro, ao enfrentar a questão, que também fora arguida como questão de ordem durante a Sessão de Julgamento dos Embargos Infringentes opostos pelo embargante, assim exarou:

"Não houve o enfrentamento formal da matéria na Primeira Câmara Criminal, apenas a mencionou
en
passant,
não aquilatando de modo adequado o não conhecimento do recurso, o que levou ao seu conhecimento.
Realmente, não há sobre o que o embargante se insurgir.
" (Id
.
254112661)
(grifos meus)
.

De fato, analisando detidamente a questão, verifica-se que o
Desembargador Orlando de Almeida Perri, durante a prolação de seu voto no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, fez menção acerca da inexistência de vícios a serem sanados por meio da oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal menção não foi utilizada em suas razões de decidir, mas sim acrescida como simples
obiter

dicta
.
Tanto é assim que, na parte dispositiva de seu voto, assim consignou:

"À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e ouso divergir de seu posicionamento para DESPROVER os presentes Embargos Declaratórios, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado." (Id. 210501177)
.

Sendo assim, ao contrário do que sustenta o embargante,
neste primeiro ponto,
o respeitável acórdão embargado foi devidamente analisado, inexistindo qualquer contradição
, obscuridade
ou omissão a ser sanada.

Quanto ao segundo ponto, o embargante se insurgi
u
,

pela
via dos infringentes
,
para
reformar o acórdão prolatado nos embargos de declaração
, nos termos do voto vencido do
e.

Desembargador Orlando de Almeida Perri
para reconhecer a ilicitude da requisição diretamente pela autoridade policial junto ao COAF/UIF dos
R
IF’s

(relatório de inteligência financeira) sem ordem de afastamento do sigilo bancário/fiscal emanada de autoridade

judicial (reserva de jurisdição)
. Almejou, ainda,
o desentranhamento destes elementos probatórios ilícitos dos autos e
,
de consequência
,

que fosse mantido
o entendimento externado pela maioria antes da apreciação dos embargos de declaração, quando do julgamento do RESE – id n. 181805681.

Referido assunto foi amplamente debatido por ocasião dos embargos infringentes, inclusive com a apresentação de voto escrito por este
R
elator e pelo
Revisor e. Desembargador Hélio
Nishiyama
, que assim como os demais
desembargadores
decidiram

por unanimidade conhece
r
parcialmente dos embargos infringentes e, na parte conhecida, desprov
ê-los
, nos termos do voto do relator
, acrescido das sugestões do e. Revisor.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, sendo necessário ressaltar que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Inexistindo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório” (N.U 1000355-40.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a questão, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa.

Entendo
que as razões contidas na peça
aclaratória
visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas pela decisão colegiada no julgamento do recurso, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata contradição e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Diante disso, é claro que o embargante não conseguiu demonstrar a alegada omissão no acórdão impugnado, pelo contrário, apenas buscou impor sua avaliação pessoal sobre o conjunto probatório, expressando sua insatisfação com o conteúdo da decisão embargada.

Quanto ao
terceiro e
último pedido do
embargante para que fosse
sanada a omissão quanto
à
tese de ausência de motivação dos atos administrativos da investigação que requisitara, sem qualquer despacho fundamentado, o acesso aos
RIF’s
dos investigados, situação apta a ensejar a anulação da prova,
devendo prevalecer o
voto do Des. Orlando Perri
,
registro que
não foi objeto dos embargos infringentes
.

Isso porque

o embargante pleiteou nos embargos infringentes
apenas
a falta de
pedido judicial
para o acesso aos
RIF’s
do
s
investigado
s, nada asseverando sobre ausência de fundamentação de ato administrativo
, que o fez tão somente por ocasião dos presentes aclamatórios, tratando-se de inovação de tese recursal, inviável de análise em sede de embargos de declaração
,
configurando
sua
preclusão
consumativa.

Neste sentido é o entendimento desde e. Sodalício:

Ementa: Direito penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inovação recursal. Preclusão consumativa. Detração penal de medidas cautelares. Contradição e omissão inexistentes. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou recurso de apelação criminal, alegando omissão e contradição na fixação da pena-base e na ausência de análise sobre a detração penal de medidas cautelares, com vistas ao prequestionamento para interposição de recurso às cortes superiores.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é possível o reconhecimento da detração penal de medidas cautelares não suscitadas no recurso de apelação, à luz do art. 42 do Código Penal;

(
ii
) averiguar a existência de omissão e contradição na fixação da pena-base em relação ao concurso de agentes.

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece da tese relativa
à detração penal de medidas cautelares,
pois não foi arguida no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada, além disso, está acobertada pela preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

4. Embargos de declaração não podem ser utilizados para discussão de matéria não debatida oportunamente, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não ocorre na espécie.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a fixação da pena-base, valendo-se do Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, sem incorrer em contradição ou violação ao princípio do non bis in idem.

6. Não há omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão da matéria sob pretexto de prequestionamento, o qual não exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos. E, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Não se admite a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo inviável a discussão de matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa.

9. A análise da pena-base conforme o Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas não viola o princípio do non bis in idem.

10. O prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria, sem necessidade de menção expressa aos dispositivos legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
19/8/2020; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 17/3/2021,
DJe
24/3/2021; TJMT, N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/5/2024, DJE 4/6/2024.

(N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE
25/01/2025
).
(grifos meus)

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

REJEITO
os p
resentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025